Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO EMBARGADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência recursal apresentado por Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto. Eles afirmam que não puderam anotar a averbação da distribuição da ação na matrícula do imóvel discutido nos autos, apesar da tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau no início do processo, porque o oficial do Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal impôs exigências. Requerem a reconsideração da decisão anterior para determinar que o Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal averbe a presente ação na matrícula n. 299.483 às suas expensas (id 68325775). É o relatório. Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto não apresentaram qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão anterior. Há uma série de obstáculos para a concessão da tutela de urgência requerida, conforme mencionei. O primeiro deles consiste no fato de que a apelação e os embargos de declaração foram julgados, o que esgota a competência funcional da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 64020935 e 66110019). Observo que o acórdão transitou em julgado, embora a Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tenha expedido a respectiva certidão. O acórdão, de acordo com as informações disponíveis no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 11.11.2024 e o sistema registrou ciência em 13.11.2024. A data limite para interposição de eventuais recursos seria 6.12.2024, ainda segundo as informações do sistema eletrônico. O requerimento de reconsideração foi apresentado em 4.2.2025, portanto meses depois de extrapolado o prazo legal. Os sucessivos requerimentos apresentados não impedem a fluência do prazo recursal. As demais questões que impediram a concessão da tutela de urgência recursal permanecem e os documentos apresentados não modificam o panorama fático. A observação feita pelo oficial do Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal é correta. O imóvel está registrado em nome de SSB Empreendimentos Ltda., empresa que não faz parte do processo por opção de Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator